Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022216-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), JOAO GERMANO PINTO - CPF: 015.645.488-21 (AGRAVANTE), ANA MARIA FERRARI - CPF: 601.508.238-00 (AGRAVANTE), MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES - CPF: 110.793.038-39 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022216-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GERMANO PINTO, ANA MARIA FERRARI

AGRAVADO: MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o deferimento da liminar em Interdito Proibitório se comprovada a presença dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022216-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GERMANO PINTO, ANA MARIA FERRARI

AGRAVADO: MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento no 1022216-57.2020.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Interdito Proibitório, deferiu a tutela de urgência.

Os agravantes alegam o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 561, I, do CPC, sobretudo porque a agravada não comprovou a posse, mas apenas presume tê-la em virtude da meação decorrente da suposta união estável com Rubens Avanzi Barbosa, único possuidor da área.

Afirmam que receberam dele mediante dação em pagamento 363 hectares - 193,65 em 2010, com a anuência da agravada, e 169,4 em 2017, que não abrangeriam os 560 ha por ela pleiteados.

Ressaltam que a fazenda Ressaca/Recanto estava abandonada e foi invadida por posseiros em 2011, o que levou o devedor (Rubens) a ajuizar Ação de Reintegração de Posse, e com isso ficaram impossibilitados de ingressar no imóvel.

Aduzem que esse feito julgado procedente em 2018, e então, por força contratual, “
convalidaram seus direitos reais sobre a porção de terras dada em pagamento, remanescendo apenas o desmembramento e a perfeita demarcação de suas divisas, pois, o Sr. Rubens tentaria vender todo o imóvel e repassaria os respectivos valores para os recorrentes, porém, na verdade o devedor buscava frustrar a dação em pagamento por ele realizada”.

Argumentam que, em razão de Execução promovida por Vivaldino Dias Machado, 50% da área foram alienados em leilão e arrematados por Cláudio Matias Panizza, que iniciou a divisão e demarcação do local.

Pontuam que, diante disso, começaram a demarcar a sua parte, momento em que Rubens Avanzi Barbosa “
em conjunto, e, principalmente, utilizando-se da agravada, tenta dar o verdadeiro calote nos agravantes, não passando de todo o relatado na exordial dos autos de origem de uma desesperada tentativa de frustrar a dação em pagamento realizada”.

Questionam o direito à meação que a agravada afirma ter e pedem, no final, o efeito suspensivo, porém indeferido (Id 64323978).

Na contraminuta (Id 68038987), esta última ratifica que mantém a união estável desde 1990, e esclarece que, após exercer a posse mansa e pacífica de quase 380 ha da “Serra do Tombador”, sua meação passou para 793,74 ha.

Destaca que os agravantes nunca foram possuidores das terras em litígio, tanto é que os reconhecem que foram impedidos do uso e o gozo em consequência do esbulho sofrido pelo devedor (Rubens), no período de 2011 a 2018. Acrescenta que, diante da ausência de posse, a tentativa dos agravantes de apropriação configura grave ameaça de turbação.

Informa, ainda, que obteve Autorização Provisória de Funcionamento Rural, o que, segundo entende, reforça sua condição de legítima possuidora.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022216-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GERMANO PINTO, ANA MARIA FERRARI

AGRAVADO: MARIA LUISA FERREIRA GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Na decisão recorrida foi consignado que,
a priori
, está comprovado o caráter de possuidora da autora, tendo em vista os documentos que instruíram a demanda reintegratória proposta pelo devedor, Rubens Avanzi Barbosa, em face de Vasco Teixeira Neto, bem como o auto de arrematação de 50% da integralidade da área, em que a agravada consta como parte interessada em razão da união estável com o executado.

Os agravantes alegam que a dação em pagamento foi realizada antes do leilão da cota-parte de Rubens Avanzi e portanto devem ter asseguradas suas parcelas. Acrescentam que a agravada tinha total ciência do acordo liberatório convencionado, tanto é que participa como testemunha, o que configuraria sua anuência.

Em relação ao argumento de que a dação ocorreu antes do leilão, cumpria aos agravantes impugnarem a penhora nos autos de execução, porém não há notícia sobre tal providência.

Além disso, o aceite do cônjuge para a alienação de bens imóveis do casal não é mera formalidade, e a assinatura do ato como testemunha não demonstra, por si só, a outorga para alienação de sua meação.

E não está comprovado que a área em questão não se comunica por meação porque adquirida com recursos do pai do executado (Flávio Gomes Barbosa).

Em Agravo de Instrumento, a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente de verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

No caso concreto, não há ressalvas a se fazer no
decisum
, até porque está perfeitamente adequado à situação fática exposta pela autora do Interdito Proibitório, sendo evidente o cumprimento dos requisitos descritos no art. 567 do CPC.

A propósito:

“
Além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor
” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 705).

Logo, demonstrada, por ora, a condição de possuidora meeira, é assegurado à agravada o direito de propriedade por encargos cobrados ao outro cônjuge/convivente (STJ - REsp: 1728086/MS).

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução do processo de origem.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020